Tribunal: TJMT
Processo: 0025998-30.2013.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025998-30.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), GUSTAVO M MIRANDA - CERAMICA - EPP - CNPJ: 04.630.272/0001-26 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), GUSTAVO MACHADO DE MIRANDA - CPF: 977.909.071-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC/15 – RÉU DEVIDAMENTE CITADO - NECESSIDADE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA– IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240/STJ - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa, uma vez formada a relação processual, depende também de requerimento da parte requerida, nos termos da sumula 240, STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ITAU UNIBANCO S.A, em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos n. o 25998-30.2013.8.11.0002 – Código: 329694 –Execução de Título Extrajudicial – julgou extinta referida ação com base no art. 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Banco Apelante
alega que vinha dando prosseguimento ao feito com regularidade, buscando a solução da lide desde o início da mesma.

Sustenta não haver qualquer hipótese legal para extinção da ação.

Defende que não

restou devidamente intimado para se manifestar sobre o resultado do Infojud., e, ainda, que não ocorreu expressa intimação de seus procuradores a fim de que dessem prosseguimento ao feito sob pena de extinção.

Destaca que não houve requerimento da parte adversa para que se extinguisse o feito pela desídia do apelante, portanto, impossível sua extinção. Cita à Súmula 240 do STJ, por ausência de requerimento da parte requerida.

Requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida, restituindo o andamento natural da ação de execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, Num.21794463.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ITAU UNIBANCO S.A, em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos n. 25998-30.2013.8.11.0002 – Código: 329694 –Execução de Título Extrajudicial – julgou extinta referida ação com base no art. 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Primeiramente,
ACOLHO
o pedido do Apelante para que todas as publicações e intimações atinentes ao feito sejam realizadas, necessariamente, em nome do advogado MARCO ANDRÉ HONDA FLORES, inscrito na OAB/MT 9.708-A, sob pena de nulidade.

Em síntese, o apelante requer a cassação da sentença que julgou extinto o processo, em face do abandono da causa.

Pois bem. Sem maiores delongas, verifica-se que a sentença vergastada é nula.

Isso porque, no caso, infere-se que o Magistrado singular julgou o feito extinto, sem julgamento de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, III do CPC.

Salienta-se, não há nos autos qualquer requerimento da parte contrária para extinção do feito, por abandono da causa.

Com efeito, consta dos autos que o executado/apelado Gustavo Machado de Miranda e outro, foi devidamente citado, conforme certidão do Oficial de Justiça (Num.21793975 – Pág.3); manifestou nos autos e juntou devido instrumento de procuração (Num. 21793972 e Num. 21793973 – Pág.1/2), inclusive, intimado do presente recurso, (Num.21794462 – Pág.1), que apresentou contrarrazões (Num.21794463), de maneira que, a este, caberia o requerimento de extinção da ação por abandono na causa.

Neste contexto, considerando a existência de triangularização da relação processual, para extinção do feito por abandono da causa, era imprescindível o requerimento do executado, ora apelado, o que não ocorreu, violando a Súmula 240 do STJ, assim editada: “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. ”

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU REVEL CITADO POR EDITAL - NECESSIDADE. Conforme art. 72, II, do CPC/2015, ao réu revel citado por edital deve ser nomeado curador especial, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais. Aperfeiçoada a relação processual, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu (na pessoa do curador especial quando citado por edital), sob pena de violação à súmula 240 do STJ. Ausente nomeação de curador especial à parte ré citada por edital, a cassação da sentença que extinguiu, de ofício, o processo por abandono da causa é medida que se impõe para que, após a correlata regularização legal, haja o devido prosseguimento do feito.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0693.13.008235-9/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2019, publicação da súmula em 03/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA - NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240/STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Havendo a triangularização da relação processual, “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu” (Súmula 240/STJ). (N.U 0000504-78.2001.8.11.0037, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020